Tribunal: TJBA
Processo: 0814821-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0814821-65.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO SANTOS LIMA

Advogado(s)
:

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença pro
latada
pelo
MM. Ju
i
z de Direito da
8
ª Vara d
a Fazenda Pública
da Comarca d
e Salvador
, que extinguiu Execução
F
iscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito exequendo (
R$
3.003,89 - três mil e três reais e oitenta e nove centavos)
e da falta de comprovação da adoção de medidas extrajudiciais prévias para a cobrança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A
nalisar a aplicabilidade do Tema 1.184, do STF, que estabelece critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, considerando o princípio da eficiência administrativa e a autonomia dos
E
ntes federados; e definir se a extinção de ofício, sem intimação prévia do
E
xequente, constitui decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184, do STF, autoriza a extinção de
e
xecuções fiscais de baixo valor, respeitada a competência de cada Ente para definir os critérios de valor e a necessidade de adoção de medidas administrativas, incluindo tentativas de conciliação e protesto do título, salvo motivo comprovado de eficiência administrativa.

4. A Resolução nº 547/2024 - CNJ orienta que execuções fiscais, de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sejam extintas após um ano sem movimentação útil ou citação válida, mas não isenta o Juízo da prévia intimação do
E
xequente, para que este adote as providências previstas, evitando decisões surpresa.

5. A extinção do processo, sem oportunizar ao Município a manifestação quanto à aplicabilidade do Tema
nº
1.184 e
a
possibilidade de suspensão do feito, configura decisão surpresa, vedada pelo CPC, arts. 9º e 10, e viola o devido processo legal.

6. No caso, constatada a ausência de
pronunciamento
do Exequente e a existência de requerimentos pendentes, a extinção é prematura.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024; CF, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/04/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL nº 1010946-95.2018.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0814821-65.2017.8.05.0001
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, sendo
Apelad
o

RICARDO SANTOS LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.